Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0752983-60.2023.8.07.0000 Impetrante(s): DANIEL FEITOSA Paciente(s): DANIEL FEITOSA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO À douta Defensoria Pública do Distrito Federal para que em exercício de suas atribuições legais analise a situação jurídica do paciente, de modo a se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator